Tribunal: TJES
Processo: 5008636-57.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008636-57.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO SEGMENTO DO PLANO DE SAÚDE ANTERIORMENTE CONTRADO VIA PLANO COLETIVO POR ADESÃO. REPASSE DE INFORMAÇÕES POR FUNCIONÁRIA DA EMPRESA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO À EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. POSTERIOR COMUNICADO DA EMPRESA REQUERIDA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDORA QUE TINHA SIDO INFORMADA ANTERIORMENTE PELA POSSIBILIDADE E CONCRETIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A OFERTA. DESÍDIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PEDIDO AUTORAL DESTINADO À RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL À DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADA A ALTERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1)
Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso sob julgamento, conforme enunciado nº 469 da Súmula do STJ: "Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde". Assim, correta a inversão do ônus da prova na forma como realizada pelo juízo de origem.

2)
Em evolução, volvendo-se ao caso concreto, resta devidamente evidenciado nos autos a conduta abusiva e lesiva praticada pela parte requerida, na medida em que, como bem pontuado pelo MM. Juiz de Direito,
"usou de engodo para atrair a requerente e a induzir acreditar que poderia alterar seu plano de saúde, atitude que ultrapassa o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil"
.

3)
Em que pese a alegação da parte requerida no sentido de que "...só comercializa plano de saúde Coletivo, seja empresarial ou coletivo por adesão, e não mais comercializa desde 2009 plano individual ou familiar id 22669061, assim a pretensão da Recorrente esbarra na impossibilidade de troca", o fato é que a funcionária da operadora do plano de saúde, por diversas vezes, em mensagens trocadas com a parte autora não fez qualquer ressalva quanto eventual impossibilidade de realizar a troca pretendida.

4)
Com efeito, a ré, na condição de fornecedora de produto, responde e se obriga pelas informações repassadas por seus prepostos, devendo atuar para coibir práticas enganosas ou informações defeituosas.

5)
Além disso, ainda que a parte requerida tenha alegado que "Tal informação foi bem explicado no comunicado recebido e juntado pela Recorrida aos autos no id 19319691", o referido comunicado foi feito em 22/09/2022, ou seja, mais de um ano depois de parte autora ter iniciado as tratativas com a empresa requerida (em 06/07/2021), por mensagem de texto, para esclarecer dúvidas e valores sobre a mudança de segmentação assistencial e ter solicitado a mudança outra categoria.

6)
Para além disso, as tratativas iniciadas em 06/07/2021 perduraram por meses sem que a funcionária da empresa requerida informasse à consumidora acerca da suposta impossibilidade de realizar a alteração requerida ou que o contrato com o CDL não apresentava essa opção, ou que o plano não oferecia essa modalidade, pelo contrário, tendo seguido o atendimento com todas as solicitações que precisava para a contratação. Neste contexto, em análise ao caso, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço da parte requerida, em razão da ausência de informações claras.

7)
Nada obstante, especificamente quanto à tese da empresa requerida quanto à impossibilidade de mudança contratual, fundamentado no fato de que o cadastro do réu com a CDL, empresa a qual a parte autora labora, seria apenas ambulatorial, o juízo
a quo
cuidou de analisar pormenorizadamente a convenção coletiva em questão, destacando que a
"cláusula nona, II e III prevê que o empregado poderá aderir plano de saúde de maior cobertura, desde que fique responsável pelo pagamento da diferença".
Indubitável, portanto, a total desconexão entre os argumentos apresentados pela parte requerida com os fatos evidenciados nos autos, ao passo que, a prova em sentido contrário era incumbência da operadora do plano de saúde, considerando a inversão do ônus da prova na hipótese.

8)
O MM. Juiz de Direito, ao analisar o pedido da parte autora pela retroatividade da vigência do contrato com a mudança de segmentação do plano de saúde para hospitalar com obstetrícia, com efeitos retroativos desde a data de 01/03/2022, fundamentou que "esse [pedido] estava atrelado a realização da cirurgia de quadril esquerdo, diante do petitório e documento comprobatórios de id 26761738, a requerente realizou a referida cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS)" e, com isso, entendeu pelo indeferimento do pleito. Respeitado o entendimento do juízo de origem, com a devida vênia, ao analisar detidamente a peça vestibular, não identifica-se qualquer vinculação do pleito autoral atinente à retroação da vigência do contrato com a realização da cirurgia de quadril esquerdo. Isso porque, pela simples análise do pedido inserto no item "e" dos pedidos, verifica-se que, em verdade, o referido pleito está atrelado à carência contratual, de modo que a autora não se submeta à carência da doença preexistente.

9)
Portanto, não há vislumbro qualquer razão para não julgar procedente o pedido do item "e", na medida em que não há como presumir a vinculação do pedido à cirurgia de quadril esquerdo, ao passo que, não reconhecer a retroação seria o mesmo que fechar os olhos para os efeitos práticos que a não retroação causaria à parte autora já que, conforme destacado alhures, a empresa requerida repassou, desde a data em questão, a informação de que a alteração seria realizada na forma solicitada. Assim, merece acolhida a pretensão de reforma da parte autora, de modo a julgar totalmente procedente a ação, incluindo a procedência do item "e" dos pedidos inseridos na peça inicial.

10)
Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro. No caso concreto, restou evidenciado que o imbróglio causado pela deficiência de informações e no serviço prestado pela operadora de saúde causou danos severos à parte autora que não conseguiu realizar as sessões de fisioterapia que necessitava, considerando o não cumprimento da oferta e da mudança de contrato efetivada antes do acidade sofrido.

11)
Embora entenda pela majoração, o patamar pretendido pela autora (de R$ 25.000,00) é demasiadamente elevado. Com isso, analisando os fatos narrados e as provas carreadas aos autos, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) repara, de um lado, o dano, ao tempo em que não enseja, por outro, enriquecimento ilícito da autora, já que vige, no sistema de responsabilidade civil, o princípio de que a reparação tem por limite a extensão da lesão, razão pela qual não pode ficar aquém (pois não restituiria a vítima ao estado anterior ao evento danoso), nem ir além do prejuízo suportado (pois geraria indevido locupletamento).

12)
Por derradeiro, considerando o provimento do recurso da parte autora para julgar procedente o pedido de retroação dos efeitos do novo contrato/aditivo contratual desde 01/03/2022, deve ser alterado, por consequência lógica, a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a procedência total da ação.

13) Recursos conhecidos. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte requerida desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte requerida majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos; dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora e negar provimento ao recurso interposto pela parte requerida, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. ju'zio da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais" ajuizada por RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA em face de UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (1) determinar a modificação de segmentação do plano para AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA e (2) condenar a parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, a partir desta data, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária. Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, tudo na forma
pro rata,
suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas da parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
aduz, em síntese, que:
(i)
"a CÂMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE BAIXO GUANDU só possui apenas 01 (um) plano contratado com a Recorrente, qual seja, AMBULATORIAL";
(ii)
"O que almeja a Recorrida é fazer uma troca de plano de saúde segmentação assistencial do Plano AMBULATORIAL para um de maior abrangência, ou seja, AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, contudo a CÂMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE BAIXO GUANDU não possui outra contratação apenas o AMBULATORIAL";
(iii)
"Para que a Recorrida tivesse direito a troca de plano teria a empresa que ela possui vinculo (Contratante CDLBAIXO GUANDU) realizar a contratação de plano de saúde com abrangência maior" e "Tal informação foi bem explicado no comunicado recebido e juntado pela Recorrida aos autos no id 19319691";
(iv)
"a Recorrente só comercializa plano de saúde Coletivo, seja empresarial ou coletivo por adesão, e não mais comercializa desde 2009 plano individual ou familiar id 22669061, assim a pretensão da Recorrente esbarra na impossibilidade de troca";
(v)
"a obrigação imposta na r. sentença se torna impossível, visto que não há como a Recorrente colocar a Recorrida em um plano de saúde AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA se a mesma não preenche os requisitos para adentrar a um dos planos comercializado pela Recorrente Coletivo empresarial ou coletivo por adesão";
(vi)
"a testemunha ouvida em juiz afirmou “que a CDL - CÂMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE BAIXO GUANDU só possui plano de saúde AMBULATORIAL não tendo qualquer outro pleno, bem como informou que ele próprio passou as informações a Recorrente”;
(vii)
"No que se refere a condenação por danos morais, ainda mais descabido o decisum, tendo em vista que, consoante demonstrado no tópico anterior, a Recorrente agiu dentro dos limites contratuais e legais, pelo que não pode ser penalizada pelo pagamento da vultuosa quantia de R$3.000,00";
(viii)
"no presente caso não há violação a qualquer direito da personalidade da Recorrida não podendo o Poder Judiciário amparar demandas como esta, onde consumidores claramente tenta auferir vantagem econômica, pleiteiam indenização pelo simples fato de discordarem de interpretação de cláusula contratual realizada pelo fornecedor do produto/serviço, não devendo, nesse caso, ser aplicado o instituto do dano moral como consequência lógica".

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e, por consequência, que sejam invertidos os ônus de sucumbência.

Por sua vez,
RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA
recorre exclusivamente em relação ao valor do dano moral e também quanto à retroatividade da vigência do contrato, afirmando, em síntese, que:
(i)
"o valor se mostra desproporcional diante de toda angustia, dor e sofrimento experimentado pela Recorrente";
(ii)
"a Recorrida falhou na prestação do serviço, vez que realizou uma proposta comercial, que tem caráter vinculante nos termos da legislação consumerista, e não a cumpriu, alegando “impossibilidade” por não comercializar mais o produto";
(iii)
"Foi comprovado no decorrer da instrução que o plano de saúde, ora Recorrido, mantinha em seu site a informação sobre comercialização de segmentação ofertada para a Apelante, conforme vídeo anexado aos autos (id. 22971600), também no site da ANS (Agencia Nacional de Saúde Suplementar) em (id 22971584) que demonstrava a comercialização que misteriosamente sumiu do ar";
(iv)
"Sem o cumprimento da oferta e mudança de contrato efetivada posteriormente a Recorrente se acidentou e precisou sofrer com fortes dores por 8 (oito) meses, necessitou se submeter a sessões de fisioterapia, cheia de angústia e ansiedade sem um plano de saúde que a atenderia, até que conseguiu realizar cirurgia de quadril pelo SUS (Sistema Único de Saúde) conforme documentação médica em anexo";
(v)
"Esses fatores seriam suficientes para majorar a indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para patamares bem maiores";
(vi)
"a Recorrente também tem o desejo de engravidar, o que consta em seu prontuário médico, e como forma de se preparar para esse momento quis justamente efetivar a mudança de categoria em seu plano de saúde que lhe permitiria ter uma maior assistência durante o pré-natal e parto" e "até hoje a Recorrida ainda não pode realizar o sonho da maternidade considerando que seu plano de saúde é apenas ambulatorial".
(vii)
"a retroação da data do contrato se dá pelo simples fato de que foi apresentada proposta comercial para a Apelada, a qual foi devidamente concretizada, e que deveria ter sido implementada em 01/03/2022";
(viii)
"Retroagir significa não impor mais ônus do que a Apelante já sofreu, conferindo imediatos efeitos para o seu contrato de plano de saúde, permitindo que ela usufrua plenamente dos benefícios a que tem direito, sobretudo pelo decurso de tempo já ocorrido";
(ix)
"As provas dos autos, muito robustas, as quais sequer foram impugnadas pelo Apelado, comprovam exatamente o que foi aqui exposto, a ocorrência da proposta e seus exatos termos, e ainda a data de implementação do plano";
(x)
"embora afirme não existir mais o plano comercializado, em que pese ter sido anexado vídeo o qual demonstra que a modalidade de plano de saúde era comercializada sim pela Apelada, inclusive em seu site, o que só foi retirado após informado no bojo dos autos, permanecia a ré vinculada à proposta formalizada por corretor que vendia seus produtos ao público em geral".

Com tais afirmações, a parte autora pretende a reforma da r. sentença exclusivamente para majorar o
quantum
arbitrado na origem a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, ainda, para que a mudança de segmentação do plano de saúde para hospitalar com obstetrícia retroaja desde 01/03/2022. Pugna ainda, por conseguinte, pela condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
no ID n. 9432298, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA
no ID n. 9432300, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA
com vista ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juizo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais" ajuizada por RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA em face de UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (1) determinar a modificação de segmentação do plano para AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA e (2) condenar a parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, a partir desta data, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária. Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, tudo na forma
pro rata,
suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas da parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem,
RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA
ajuizou a "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais" em face de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
narrando que:

(a)
"é beneficiaria do plano de Saúde UNIMED NOROESTE CAPIXABA, há mais de 7 anos, por intermédio da empresa em que labora a CDL (CÂMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE BAIXO GUANDU), fazendo jus ao Plano Coletivo Empresarial, na segmentação AMBULATORIAL";

(b)

"No início de 2021, a Beneficiária com 35 anos de idade, procurou a contabilidade da empresa para saber se poderia trocar o segmento assistencial do plano de saúde oferecido pela empresa que labora por um de maior abrangência de cobertura, e foi informada que PODERIA solicitar a mudança diretamente a Empresa Unimed, pagando a diferença de valores na situação fática: mudar do Plano Ambulatorial para o “novo” Plano Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, ALTERAÇÃO DE SEGMENTAÇÃO dentro do mesmo plano, com previsão na Convenção Coletiva vigente, já que o Contrato não contempla nenhuma cláusula sobre alteração de segmentação assistencial";

(c)
"Mediante essa autorização em Convenção Coletiva, a autora requereu a troca de segmentação, porém a empresa requerida não concretizou a alteração, mesmo que a sua funcionária já havia realizado todos os trâmites, caracterizando abusividade, conforme assevera o artigo 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor não permite a recusa de prestação de serviços ao consumidor. Principalmente que se disponha a adquiri-lo mediante o pagamento correspondente, que é demonstrado nos comprovantes atualizados abaixo, a autora sempre paga seus boletos em dia, cumprindo com sua obrigação";

(d)
"No dia 06/07/2021, a requerente, entrou em contato, por mensagem de texto (anexo 01), com a funcionária da empresa UNIMED, de nome kelly, para esclarecer dúvidas e valores sobre a mudança de segmentação assistencial, explicou que queria ENGRAVIDAR e após entender como deveria proceder, solicitou a mudança para uma categoria que melhor lhe atenderia, que pode ser evidenciado na mensagem de texto em anexo, iniciando aqui a longa tentativa de diálogo entre a Autora X Funcionária da Empresa UNIMED";

(e)
"A funcionária da UNIMED kelly, enviou por mensagem, as tabelas com os valores de Apartamento e de Enfermaria, para que a beneficiaria pudesse escolher, e em nenhum momento disse que não poderia realizar a solicitação, pelo contrário, sempre foi atenciosa e paciente para responder as inúmeras dúvidas da Requerente"

(f)
"A funcionária da UNIMED nesse áudio 08, deixa claro que faria a simples mudança, que seria um novo contrato, sem nenhum impedimento, que mais tarde surgiram em novas falas da empresa, mesmo sem fundamento, mudaram o entendimento e sem convencer a Sra Rodolpheanne"

(g)
"o diálogo perdurou por alguns meses e em nenhum momento a funcionária kelly disse que não poderia fazer a alteração por se tratar de um plano Empresarial Coletivo Ambulatorial, ou que o contrato com o CDL não apresentava essa opção, ou que o plano não oferecia essa modalidade, pelo contrário, seguiu o atendimento com todas as solicitações que precisava para a contratação, a Requerente juntou todos os documentos que foram solicitados, enviou com o maior zelo e pontualidade, gastou do seu tempo útil, para atender a solicitação da Requerida, e assim encerraram o diálogo com a entrega dos últimos documentos, e a certeza que a Kelly adiantaria todo o tramite para no inicio do mês de março, só registrar a data";

(h)
"No mês seguinte, quando a Requerente recebeu o contracheque, verificou que não havia desconto maior no seu plano de saúde, e no dia 18 de março de 2022, enviou mensagem de texto perguntando a funcionária do Plano Unimed, se estava faltando algum documento, porque a alteração não havia se efetivado, e para sua surpresa, não obteve retorno" e que "Essa mensagem não foi respondida e depois de alguns dias, ficou sabendo que a funcionária havia sido desligada da empresa"

(i)
"depois do evidente descaso, a Beneficiária, tentou mais algumas vezes que o plano fizesse sua alteração contratual, sem lograr êxito"

Após ter sido devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID n. 9432242, afirmando, em síntese, pela inexistência de defeito na prestação dos serviços, afirmando que a Requerente somente faz jus a modalidade ambulatorial do plano de saúde, haja vista que a contratante CDL apenas poderia contratar esse tipo de plano.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 05/03/2024 (ID n. 9432276).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, conforme já relatado, nos seguintes moldes:

Impende destacar que a autora e o requerido figuram, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, a teor da disposição dos arts. 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90.

Analisando-se o caso concreto, as alegações da parte autora são verossímeis, além de ser hipossuficiente em relação à requerida, portanto se faz necessária a imposição da inversão do ônus da prova.

Decreto a inversão do ônus da prova e de todos os seus efeitos conforme o artigo 6º, VIII do CDC.

Examinando os documentos carreados ao processo e os fatos narrados na exordial, constato que a pretensão autoral merece acolhida,
demonstrando os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC)
.

Diante das capturas de tela e áudios colacionadas a exordial (
ids 19319191, 19319196, 19319409, 19319412, 19319416, 19319421, 19319691, 19319188, 19319181
), verifico que a requerente solicitou a troca do plano de saúde com a funcionária do requerido, Kelly, sendo induzida a acreditar que poderia efetuar a troca pelo
ambulatorial + hospitalar com obstetrícia
. Em nenhum momento a representante da empresa ré notifica a requerente sobre a impossibilidade da troca do plano.

As condições previstas pela funcionária Kelly foram perfectibilizadas e produziram efeitos, vale citar como reforço o art. 427 do Código Civil, “
a proposta obriga o proponente
”.

No mesmo sentido, o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular
(...)”. O objetivo de tais regras, é exatamente garantir que o proponente guarde a boa-fé durante a formação e execução do contrato.

Nessa perspectiva, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTOR QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DISPONIBILIZADO PELA RÉ E A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PARTE AUTORA QUE COMPROVOU, POR MEIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FL. 21, TER ADERIDO TEMPESTIVAMENTE AO PARCELAMENTO OFERTADO PELA RÉ EM FATURA CONSTANTE DE FL. 20.
INCIDÊNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 30 DO CDC, QUE PREVÊ QUE A PROPOSTA VINCULA O PROPONENTE, ESTANDO ESTE OBRIGADO A CUMPRIR INTEGRALMENTE AQUILO QUE OFERTOU, SE O CONTRÁRIO NÃO RESULTAR DOS TERMOS DELA, DA NATUREZA DO NEGÓCIO OU DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE A TAL TÍTULO QUE SE ARBITRA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), EIS QUE ADEQUADO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00383681220158190208 202300126470, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/09/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR)

Concluo que a conduta da requerida foi abusiva e lesiva, ao passo que usou de engodo para atrair a requerente e a induzir acreditar que poderia alterar seu plano de saúde, atitude que ultrapassa o mero dissabor rotineiro e origina
ra
m o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

Dessa forma,

determino a modificação de segmentação do plano para AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA
.

Em que pese a afirmação da requerida da impossibilidade de mudança contratual, uma vez que o cadastro do réu com a CDL, empresa a qual a requerente labora, é apenas ambulatorial, verifico que a convenção coletiva, cláusula nona, II e III prevê que o empregado poderá aderir plano de saúde de maior cobertura, desde que fique responsável pelo pagamento da diferença. Vejamos:

Corroborando com o entendimento acima, a CDL, empresa que forneceu o plano ambulatorial em conjunto com a requerida, apresentou documento constatando a ausência de impedimento para a restrição, concernente
id 19318708
.

No que tange ao pedido de retroatividade a 01/03/2022, verifico que esse estava atrelado a realização da cirurgia de quadril esquerdo, diante do petitório e documento comprobatórios de
id 26761738
, a requerente realizou a referida cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, não há que se falar no deferimento.

Evidenciado o abuso, exsurge o dever do fornecedor indenizar o consumidor pelos danos
extrapatrimoniais
experimentados.

Analisando detidamente os autos, constato que a requerente enfrentou abalos psicológicos em decorrência da troca não autorizada do plano de saúde, uma vez que estava se preparando para engravidar e não pôde realizar a cirurgia de quadril, dado que não estava coberta pelo plano.

Assim,
evidenciado o dano moral, o valor da indenização deve ser equalizado segundo o dano sofrido e sua extensão, nos termos do art. 944 do Código Civil, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, deve ter um caráter preventivo, com o fito de que a conduta danosa não volte a se repetir; e punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Com base em tais premissas, fixo o
quantum
indenizatório em
R$3.000,00(três mil reais)
para a requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para:

a) determinar a modificação de segmentação do plano para AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA
;

b)

condenar
o réu ao pagamento de
danos morais
, no valor de
R$3.000,00(três mil reais)
, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Por fim,
resolvo o mérito da demanda
, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Face à sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas processuais e verba honorária,
pro rata
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base nos arts. 85, §2º, e 86, do CPC, devendo ser observado que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Irresignada, a
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
aduz, em síntese, que:
(i)
"a CÂMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE BAIXO GUANDU só possui apenas 01 (um) plano contratado com a Recorrente, qual seja, AMBULATORIAL";
(ii)
"O que almeja a Recorrida é fazer uma troca de plano de saúde segmentação assistencial do Plano AMBULATORIAL para um de maior abrangência, ou seja, AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, contudo a CÂMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE BAIXO GUANDU não possui outra contratação apenas o AMBULATORIAL";
(iii)
"Para que a Recorrida tivesse direito a troca de plano teria a empresa que ela possui vinculo (Contratante CDLBAIXO GUANDU) realizar a contratação de plano de saúde com abrangência maior" e "Tal informação foi bem explicado no comunicado recebido e juntado pela Recorrida aos autos no id 19319691";
(iv)
"a Recorrente só comercializa plano de saúde Coletivo, seja empresarial ou coletivo por adesão, e não mais comercializa desde 2009 plano individual ou familiar id 22669061, assim a pretensão da Recorrente esbarra na impossibilidade de troca";
(v)
"a obrigação imposta na r. sentença se torna impossível, visto que não há como a Recorrente colocar a Recorrida em um plano de saúde AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA se a mesma não preenche os requisitos para adentrar a um dos planos comercializado pela Recorrente Coletivo empresarial ou coletivo por adesão";
(vi)
"a testemunha ouvida em juiz afirmou “que a CDL - CÂMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE BAIXO GUANDU só possui plano de saúde AMBULATORIAL não tendo qualquer outro pleno, bem como informou que ele próprio passou as informações a Recorrente”;
(vii)
"No que se refere a condenação por danos morais, ainda mais descabido o decisum, tendo em vista que, consoante demonstrado no tópico anterior, a Recorrente agiu dentro dos limites contratuais e legais, pelo que não pode ser penalizada pelo pagamento da vultuosa quantia de R$3.000,00";
(viii)
"no presente caso não há violação a qualquer direito da personalidade da Recorrida não podendo o Poder Judiciário amparar demandas como esta, onde consumidores claramente tenta auferir vantagem econômica, pleiteiam indenização pelo simples fato de discordarem de interpretação de cláusula contratual realizada pelo fornecedor do produto/serviço, não devendo, nesse caso, ser aplicado o instituto do dano moral como consequência lógica".

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e, por consequência, que sejam invertidos os ônus de sucumbência.

Por sua vez,
RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA
recorre exclusivamente em relação ao valor do dano moral e também quanto à retroatividade da vigência do contrato, afirmando, em síntese, que:
(i)
"o valor se mostra desproporcional diante de toda angustia, dor e sofrimento experimentado pela Recorrente";
(ii)
"a Recorrida falhou na prestação do serviço, vez que realizou uma proposta comercial, que tem caráter vinculante nos termos da legislação consumerista, e não a cumpriu, alegando “impossibilidade” por não comercializar mais o produto";
(iii)
"Foi comprovado no decorrer da instrução que o plano de saúde, ora Recorrido, mantinha em seu site a informação sobre comercialização de segmentação ofertada para a Apelante, conforme vídeo anexado aos autos (id. 22971600), também no site da ANS (Agencia Nacional de Saúde Suplementar) em (id 22971584) que demonstrava a comercialização que misteriosamente sumiu do ar";
(iv)
"Sem o cumprimento da oferta e mudança de contrato efetivada posteriormente a Recorrente se acidentou e precisou sofrer com fortes dores por 8 (oito) meses, necessitou se submeter a sessões de fisioterapia, cheia de angústia e ansiedade sem um plano de saúde que a atenderia, até que conseguiu realizar cirurgia de quadril pelo SUS (Sistema Único de Saúde) conforme documentação médica em anexo";
(v)
"Esses fatores seriam suficientes para majorar a indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para patamares bem maiores";
(vi)
"a Recorrente também tem o desejo de engravidar, o que consta em seu prontuário médico, e como forma de se preparar para esse momento quis justamente efetivar a mudança de categoria em seu plano de saúde que lhe permitiria ter uma maior assistência durante o pré-natal e parto" e "até hoje a Recorrida ainda não pode realizar o sonho da maternidade considerando que seu plano de saúde é apenas ambulatorial".
(vii)
"a retroação da data do contrato se dá pelo simples fato de que foi apresentada proposta comercial para a Apelada, a qual foi devidamente concretizada, e que deveria ter sido implementada em 01/03/2022";
(viii)
"Retroagir significa não impor mais ônus do que a Apelante já sofreu, conferindo imediatos efeitos para o seu contrato de plano de saúde, permitindo que ela usufrua plenamente dos benefícios a que tem direito, sobretudo pelo decurso de tempo já ocorrido";
(ix)
"As provas dos autos, muito robustas, as quais sequer foram impugnadas pelo Apelado, comprovam exatamente o que foi aqui exposto, a ocorrência da proposta e seus exatos termos, e ainda a data de implementação do plano";
(x)
"embora afirme não existir mais o plano comercializado, em que pese ter sido anexado vídeo o qual demonstra que a modalidade de plano de saúde era comercializada sim pela Apelada, inclusive em seu site, o que só foi retirado após informado no bojo dos autos, permanecia a ré vinculada à proposta formalizada por corretor que vendia seus produtos ao público em geral".

Com tais afirmações, a parte autora pretende a reforma da r. sentença exclusivamente para majorar o
quantum
arbitrado na origem a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, ainda, para que a mudança de segmentação do plano de saúde para hospitalar com obstetrícia retroaja desde 01/03/2022. Pugna ainda, por conseguinte, pela condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
no ID n. 9432298, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA
no ID n. 9432300, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso sob julgamento, conforme enunciado nº 469 da Súmula do STJ: "Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde".

Assim, correta a inversão do ônus da prova na forma como realizada pelo juízo de origem.

Em evolução, volvendo-se ao caso concreto, entendo que resta devidamente evidenciado nos autos a conduta abusiva e lesiva praticada pela parte requerida, na medida em que, como bem pontuado pelo MM. Juiz de Direito,
"usou de engodo para atrair a requerente e a induzir acreditar que poderia alterar seu plano de saúde, atitude que ultrapassa o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil"
.

Em que pese a alegação da parte requerida no sentido de que "...só comercializa plano de saúde Coletivo, seja empresarial ou coletivo por adesão, e não mais comercializa desde 2009 plano individual ou familiar id 22669061, assim a pretensão da Recorrente esbarra na impossibilidade de troca", o fato é que a funcionária da operadora do plano de saúde, por diversas vezes, em mensagens trocadas com a parte autora
não fez qualquer ressalva
quanto eventual impossibilidade de realizar a troca pretendida.

Com efeito, a ré, na condição de fornecedora de produto, responde e se obriga pelas informações repassadas por seus prepostos, devendo atuar para coibir práticas enganosas ou informações defeituosas.

Além disso, ainda que a parte requerida tenha alegado que "Tal informação foi bem explicado no comunicado recebido e juntado pela Recorrida aos autos no id 19319691", o referido comunicado foi feito em 22/09/2022, ou seja, mais de um ano depois de parte autora ter iniciado as tratativas com a empresa requerida (em 06/07/2021), por mensagem de texto, para esclarecer dúvidas e valores sobre a mudança de segmentação assistencial e ter solicitado a mudança outra categoria.

Para além disso, as tratativas iniciadas em 06/07/2021 perduraram por meses sem que a funcionária da empresa requerida informasse à consumidora acerca da suposta impossibilidade de realizar a alteração requerida ou que o contrato com o CDL não apresentava essa opção, ou que o plano não oferecia essa modalidade, pelo contrário, tendo seguido o atendimento com todas as solicitações que precisava para a contratação.

Neste contexto, em análise ao caso, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço da parte requerida, em razão da ausência de informações claras.

Nada obstante, especificamente quanto à tese da empresa requerida quanto à impossibilidade de mudança contratual, fundamentado no fato de que o cadastro do réu com a CDL, empresa a qual a parte autora labora, seria apenas ambulatorial, o juízo
a quo
cuidou de analisar pormenorizadamente a convenção coletiva em questão, destacando que a
"cláusula nona, II e III prevê que o empregado poderá aderir plano de saúde de maior cobertura, desde que fique responsável pelo pagamento da diferença".

Indubitável, portanto, a total desconexão entre os argumentos apresentados pela parte requerida com os fatos evidenciados nos autos, ao passo que, a prova em sentido contrário era incumbência da operadora do plano de saúde, considerando a inversão do ônus da prova na hipótese.

Assim,
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal da parte requerida, inclusive no tocante ao pedido alternativo pela redução do
quantum
indenizatório, o qual analisarei mais à frente, junto com a pretensão da parte autora pela majoração de tal quantia.

Antes de passar à análise do
quantum
indenizatório, aprecio a pretensão da parte autora com relação à retroatividade da vigência do contrato.

O MM. Juiz de Direito, ao analisar o pedido da parte autora pela retroatividade da vigência do contrato com a mudança de segmentação do plano de saúde para hospitalar com obstetrícia, com efeitos retroativos desde a data de 01/03/2022, fundamentou que "esse [pedido] estava atrelado a realização da cirurgia de quadril esquerdo, diante do petitório e documento comprobatórios de id 26761738, a requerente realizou a referida cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS)" e, com isso, entendeu pelo indeferimento do pleito.

Em contrapartida, a parte autora afirma, em seu recurso, que
"a retroação da data do contrato se dá pelo simples fato de que foi apresentada proposta comercial para a Apelada, a qual foi devidamente concretizada, e que deveria ter sido implementada em 01/03/2022"
e, ainda, que
"Retroagir significa não impor mais ônus do que a Apelante já sofreu, conferindo imediatos efeitos para o seu contrato de plano de saúde, permitindo que ela usufrua plenamente dos benefícios a que tem direito, sobretudo pelo decurso de tempo já ocorrido".

Respeitado o entendimento do juízo de origem, com a devida vênia, ao analisar detidamente a peça vestibular, não identifico qualquer vinculação do pleito autoral atinente à retroação da vigência do contrato com a realização da cirurgia de quadril esquerdo. Isso porque, pela simples análise do pedido inserto no item "e" dos pedidos, verifica-se que, em verdade, o referido pleito está atrelado à carência contratual, de modo que a autora não se submeta à carência da doença preexistente.

Destaco o teor do pedido em questão presente na petição inicial:

e) Que seja concedido a Requerente um novo contratual ou um aditivo contratual, e que a data seja retroativa a 01 de março de 2022,
quando de fato a beneficiária acreditou que finalmente tinha resolvido seu problema,
e assim possa cumprir apenas carência contratual e não carência da doença preexistente.

Portanto, não há vislumbro qualquer razão para não julgar procedente o pedido do item "e", na medida em que não há como presumir a vinculação do pedido à cirurgia de quadril esquerdo, ao passo que, não reconhecer a retroação seria o mesmo que fechar os olhos para os efeitos práticos que a não retroação causaria à parte autora já que, conforme destacado alhures, a empresa requerida repassou, desde a data em questão, a informação de que a alteração seria realizada na forma solicitada.

Assim, entendo merecer acolhida a pretensão de reforma da parte autora, de modo a julgar totalmente procedente a ação, incluindo a procedência do item "e" dos pedidos inseridos na peça inicial.

Quanto ao valor atribuído pelo MM. Juiz de Direito, entendo que deve ser majorado o patamar fixado, pelos motivos que passo a expor.

Dispõe do art. 187 do Código Civil: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

O art. 927 desse mesmo diploma, por sua vez, estabelece que: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Dessarte, a conduta da ré é ilícita independentemente de quem seja o indivíduo vítima do dano, o que, contudo, deve ser levado em consideração na fixação do montante indenizatório.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro.

No caso concreto, restou evidenciado que o imbróglio causado pela deficiência de informações e no serviço prestado pela operadora de saúde causou danos severos à parte autora que não conseguiu realizar as sessões de fisioterapia que necessitava, considerando o não cumprimento da oferta e da mudança de contrato efetivada antes do acidade sofrido.

Embora entenda pela majoração, o patamar pretendido pela autora (de R$ 25.000,00) é demasiadamente elevado. Com isso, analisando os fatos narrados e as provas carreadas aos autos, entendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) repara, de um lado, o dano, ao tempo em que não enseja, por outro, enriquecimento ilícito da autora, já que vige, no sistema de responsabilidade civil, o princípio de que a reparação tem por limite a extensão da lesão, razão pela qual não pode ficar aquém (pois não restituiria a vítima ao estado anterior ao evento danoso), nem ir além do prejuízo suportado (pois geraria indevido locupletamento).

Por derradeiro, considerando o provimento do recurso da parte autora para julgar procedente o pedido de retroação dos efeitos do novo contrato/aditivo contratual desde 01/03/2022, deve ser alterado, por consequência lógica, a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a procedência total da ação.

Assim, redistribuo os ônus sucumbenciais, de modo que a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais recaia exclusivamente à parte requerida, mantendo, contudo o mesmo parcentual estabelecido na sentença (10%), majorando apenas, nesta instância recursal, em decorrência do desprovimento do recurso interposto pela UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA;

No tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
;

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA
para reformar parcialmente a r. sentença, de modo a julgar totalmente procedente pretensão autoral, inserindo o pedido inserto no item "e" da peça vestibular e, ainda, majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Outrossim, considerando a reforma parcial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, de modo a condenar exclusivamente a parte requerida ao pagamento de custas processuias e honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela parte requerida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar